Tribunal: STF
Processo: Rcl 77632
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 246 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Inexistência de condenação automática. Elementos concretos de convicção. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.



    1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pela negligência do ente público na fiscalização acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 



    2. É inviável a inovação das teses recursais em sede de agravo regimental, razão pela qual não há como se acolher a alegada celebração de acordo havido entre a parte beneficiária e a empresa prestadora de serviços. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.